Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700345-35.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP D E C I S Ã O TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (autora) interpôs recurso de apelação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM (réus), solidariamente, ao pagamento de indenização em favor da autora, no valor de R$ 14.671.204,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, desde abril de 2017, somados a juros de mora de 1% ao mês, contados do dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, e de juros compensatórios de 12% ao ano, a partir da ocupação do imóvel, ocorrida a contar da publicação do Decreto de ID 27649127, em 22/03/2012, descontada a quantia referente à taxa de Outorga Onerosa por Alteração de Uso (ONALT), no valor de R$ 3.410.000,00 (IDs 36295327 e 36295343). Houve, ainda, condenação das partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Em síntese, em seu apelo (ID 36295351), a apelante/autora se insurge contra o pagamento de ONALT e em relação ao valor dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor da TERRACAP, NOVACAP e SLU e em seu favor, bem como deduz pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL e o IBRAM procedam ao imediato depósito prévio do valor da condenação, sob pena de pagamento de multa diária. Requer, ainda, que, realizado o depósito, seja autorizado o levantamento do equivalente a 80% do valor depositado. Preparo comprovado (ID 36295353). É o breve relatório. Decido. Dispõe o artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. Com efeito, quando do julgamento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na origem, havia concedido liminar para determinar aos réus o imediato depósito da indenização prévia (ID 36294930), esta Eg. Turma Cível firmou o entendimento de que tal valor não seria devido até que concluída a fase de instrução processual e, assim, restarem comprovados o apossamento do bem pelo Estado, a destinação do bem à utilidade pública e a irreversibilidade do apossamento e da afetação. Consignou-se que, enquanto controvertidos os requisitos caracterizadores da desapropriação indireta, seria incabível a determinação liminar de depósito da indenização (Processo no 0707753-34.2019.8.07.0000 – ID 36295006). É certo que, após o referido julgamento, diversos atos processuais foram adotados para proceder à adequada instrução processual do presente feito, assegurando-se o devido processo legal, inclusive no que diz respeito à realização de perícia técnica para apuração da indenização devida, acaso reconhecida a obrigação. Sobreveio a sentença de parcial procedência do pedido autoral, na qual houve expresso reconhecimento da desapropriação indireta, bem como foi indicado o valor devido a título de indenização. Ocorre que, em que pese o referido reconhecimento do direito autoral, o DISTRITO FEDERAL e o IBRAM também recorreram da sentença (ID 36295355), mediante apelação, na qual contestam a ocorrência de desapropriação indireta, afirmam a reversibilidade da medida, apontam prescrição do direito de ação, defendem a ocorrência de usucapião extraordinário do imóvel em favor do IBRAM e, ainda, refutam o direito de indenização bem como os parâmetros utilizados na perícia técnica para composição do valor que seria devido. Destarte, ciente de que o recurso de apelação, como regra, é recebido no duplo efeito e que, diante da manifestação recursal do DISTRITO FEDERAL e do IBRAM, há ainda relevante controvérsia acerca do esbulho e suas consequências, a ser oportunamente enfrentada por este órgão julgador, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 19 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator